Tribunal: TJDFT
Processo: 0027184-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027184-97.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME RECORRIDO: MANOEL ALDENI ALVES DA SILVA, MARIA RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA LEI No 14.195/2021 A EXECUÇÃO EM CURSO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação, nos termos do art. 487, II, do CPC. A sentença fundamentou-se na inércia do exequente após o decurso do prazo legal de suspensão do feito, sem êxito nas diligências para localização de bens penhoráveis, e com requerimento de nova pesquisa formulado após expirado o prazo trienal da prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Estabelecer se a Lei no 14.195/2021 poderia ser aplicada ao processo em curso, diante de alegada inconstitucionalidade formal e de possível retroatividade vedada. (ii) Aferir se o juízo a quo realizou de forma escorreita a análise da consumação da prescrição intercorrente III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente está condicionado ao decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, seguido do prazo prescricional aplicável ao direito material, conforme o art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC e art. 206, § 3o, I, do CC, totalizando quatro anos no caso concreto, já considerada a suspensão extraordinária da Lei no 14.010/2020. 4. A presunção de constitucionalidade da Lei no 14.195/2021 prevalece até pronunciamento definitivo do STF na ADI no 7005, não havendo inconstitucionalidade manifesta apta a afastar sua aplicação em sede de controle difuso. 5.A suspensão do processo foi determinada em novembro de 2020, encerrando-se em novembro de 2021, com início da contagem do prazo prescricional intercorrente a partir de então, sob a vigência da Lei no 14.195/2021, aplicável ao caso por força do princípio tempus regit actum e do art. 1.056 do CPC. 6. A apelação interposta contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento é via inadequada, sendo cabível, nesse caso, agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, razão pela qual o apelo só pode ser parcialmente conhecido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.A prescrição intercorrente da pretensão executiva fundada em contrato de locação opera-se com o decurso de um ano de suspensão do processo somado ao prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, I, do Código Civil. 2.A Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, aplica-se aos processos em curso, observando-se a data de vigência da norma para início da contagem do prazo prescricional. 3. A alegação de inconstitucionalidade formal da Lei no 14.195/2021 não afasta sua aplicação em controle difuso, diante da presunção de constitucionalidade e da pendência de julgamento da ADI no 7005 pelo STF Dispositivos relevantes citados: da CF/1988,; CC, arts. 1.723 e 1.724,art. 1.659, I e art. 1662; CPC,art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884000, 0704529-59.2022.8.07.0008, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a TURMA CÍVEL, DJE de 26/07/2024; Acórdão 1839682, 0708798-32.2022.8.07.0012, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a TURMA CÍVEL, DJE de 02/05/2024; Acórdão 1292318, 00077965420168070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 16/11/2020;Acórdão 1847734, 0709274-65.2020.8.07.0004, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024 No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 14 e 921, § 4o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o novo regime de prescrição intercorrente, introduzido pela Lei 14.195/2021, não pode ser aplicado retroativamente para alcançar os processos nos quais já havia sido determinada a suspensão da execução. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, assinala ofensa ao artigo 62, § 1o, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, alegando a inconstitucionalidade formal do artigo 921, § 4o, do CPC, com a alteração promovida pela Lei 14.195/2021. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 4° DO ART. 921 DO CPC COM A NOVA REDAÇÃO DISPOSTA PELA LEI 14.195/2021. INVIABILIDADE. 1. "A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, é irretroativa e somente se aplica a partir de sua publicação. Precedente" (AgInt no REsp 2.114.822/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024). 2. Na espécie, o acórdão recorrido aplicou a nova regra do art. 921, § 4° - "Em verdade, a suspensão da execução teve início de forma automática em 05.10.2020 (mov. 168), quando a parte exequente teve ciência da alegação da executada de que não possuía bens passíveis de penhora (mov. 165.1)" -, que, no entanto, apenas entrou em vigor em agosto de 2021. Portanto, o julgado conferiu retroatividade indevida à norma, devendo ser afastada, segundo o referido marco, a prescrição intercorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.097.577/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 15/9/2025). Melhor sorte não colhe o extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, a Corte Suprema já decidiu que: Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Extinção da execução. Inaplicabilidade de honorários sucumbenciais. Alegada inconstitucionalidade formal do art. 921, § 5o, do CPC. Ofensa reflexa à Constituição. Incidência da Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discutia a validade da aplicação do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei 14.195/2021, para afastar a fixação de honorários advocatícios em execução extinta por prescrição intercorrente. O Tribunal de origem entendeu que a referida norma afastaria o ônus sucumbencial, e a parte agravante alega a inconstitucionalidade formal desse dispositivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a aplicação do art. 921, § 5o, do CPC, tal como realizada pelo Tribunal de origem, configura violação direta ao art. 62, § 1o, I, “b”, da Constituição Federal, por suposta inconstitucionalidade formal na tramitação legislativa da norma; e (ii) se o reconhecimento da inconstitucionalidade exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de forma a atrair o óbice da Súmula 279 do STF. III. Razões de decidir 3. Não há violação direta à Constituição Federal, uma vez que a discussão apresentada pela parte agravante gira em torno da constitucionalidade formal de norma processual, cuja análise demanda exame da legislação infraconstitucional e do procedimento legislativo de conversão de medida provisória em lei. Eventual inconstitucionalidade seria, se existente, de natureza reflexa. 4. A decisão recorrida baseou-se em legislação infraconstitucional e no conjunto fático dos autos, o que impede a sua revisão nesta instância, ante o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, que veda o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, § 5o; CF/1988, art. 62, § 1o, I, “b”. Jurisprudência relevante citada: ADI 7.005, Súmula 279 do STF, RE 1.540.776 AgR. (ARE 1548345 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, PUBLIC 09-09-2025) (g.n.). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019